Tribunal: TJMT
Processo: 1012869-71.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012869-71.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAIRA BERNARDINA DA CRUZ - CPF: 328.273.181-72 (EMBARGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1012869-71.2020.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1012869-71.2020.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO PAN S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1012869-71.2020.8.11.0041
, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00, mantendo, no mais, a sentença de parcial procedência do pedido revisional, que declarou nula a cláusula de contratação do serviço de cartão de crédito, ante a falta de informação clara e suficiente quanto ao objeto do contrato à consumidora, e condenou o réu/embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
(cf. Id. nº 71234999).

O embargante sustenta a omissão do acórdão quanto ao pedido subsidiário para que, “
em caso de manutenção da condenação,
(fosse)
determinada a devolução do valor depositado em conta de titularidade da parte apelada
”, este que, segundo diz, “
é fruto do contrato objeto da lide e, uma vez declarada a nulidade da contratação

o montante precisa ser devolvido ao Banco para que se evite o enriquecimento ilícito e as partes possam retornar ao status quo ante, na forma do art. 182 do Código Civil
”, pelo que pede o acolhimento dos aclaratórios para seja sanado o vício indicado. Pré-questiona, ao final, a matéria recursal (cf. Id. nº 74162984).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 75558452, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão alguma a ser sanada nesta via recursal, e não só porque o acórdão foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, mas, sobretudo, porque o ponto tido como omisso nas razões destes declaratórios escancara o completo desprezo do réu/apelante/embargante Banco Pan para com a discussão dos autos e o teor das decisões que resolveram a lide, já que a sentença, confirmada pelo acórdão embargado, é bastante clara quanto à anulação da cláusula referente à contratação do serviço de cartão de crédito pela autora/embargante, não em relação a todo o negócio jurídico, tanto o é que, visando preservar a substância do negócio, determinou a
“
conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado
”, de modo que, além de ser manifestamente incabível, o pedido de restituição dos valores é incongruente, ilógico e incompatível com a solução dada ao litigio pelo acórdão, ressaindo, então, sob essa perspectiva, que a única explicação à interposição deste recurso é o intuito de procrastinar, adiar o regular fim do processo.

A
respeito do pré-questionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Portanto, rejeito os embargos de declaração e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021